Tribunal: TJBA
Processo: 8109199-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109199-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: JOSE LUIZ DA FONSECA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA FONSECA CORTES, TALES DE VASCONCELOS CORTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou liminar que limitou os descontos de empréstimos consignados a 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do autor e condenou o banco ao pagamento de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
a título de astreintes, em razão do descumprimento da medida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa ao valor das astreintes está coberta pela preclusão ou coisa julgada, devido a anterior julgamento de agravo de instrumento; (ii) saber se o valor total de R$ 30.000,00 fixado a título de astreintes é excessivo e desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão e coisa julgada deve ser rejeitada. A discussão sobre o valor total das astreintes, sob a alegação de excesso, pode ser revista a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme permite o Código de Processo Civil.

4. O agravo de instrumento anterior tratou da fixação da multa diária e do seu teto, enquanto a apelação discute o valor total acumulado e imposto na sentença.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e buscam garantir a eficácia das decisões judiciais. Devem ser fixadas em valor suficiente, mas sem causar enriquecimento indevido.

6. No caso, a instituição financeira demonstrou recalcitrância, descumprindo a ordem liminar por período prolongado, o que levou à acumulação da multa até o teto de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, valor este previamente estabelecido em agravo de instrumento por este Tribunal.

7. O valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, correspondente ao teto fixado, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a persistência do banco em não cumprir a determinação judicial que visava proteger o mínimo existencial do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A decisão que fixa o valor total das astreintes não se submete à preclusão ou à coisa julgada quanto à sua eventual excessividade, podendo ser reexaminada em sede de apelação. 2. A manutenção do valor total das astreintes, correspondente ao teto fixado em agravo de instrumento, é medida adequada quando constatado o descumprimento prolongado e injustificado da ordem judicial pela parte, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 139, IV; 297; 537, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: N/A.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109199-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelado
JOSE LUIZ DA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.